Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEDA DE IDOSA. SUPERMERCADO. PRODUTO DERRAMADO PELO CHÃO. LESÃO FÍSICA. FRATURA DO ÚMERO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter sofrido fratura no úmero do braço direito, por ter escorregado em iogurte derramado no chão, no interior do supermercado réu, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros do DF e levada ao Hospital de Base. Alegou que o acidente lhe causou vários infortúnios, pois teve que contratar uma técnica de enfermagem para lhe auxiliar em suas tarefas diárias (R$6.461,60) e suportar despesas com medicamentos (R$327,69) e transporte para se dirigir ao hospital (R$333,66). Requereu reparação dos danos materiais e morais.
2. Trata-se de recurso (ID39210571) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$7.122,95 a título de dano material e R$10.000,00 de dano moral.
3. Nas razões recursais, alega inexistência de prova de que a fratura no braço da autora tenha decorrido de queda ocasionada por produto derramado no chão do supermercado e que, em razão disso, tenha necessitado de cuidados especiais para a saúde, sendo, portanto, inadequada a contratação de uma técnica de enfermagem para “auxiliar em tarefas diárias”. Sustenta ausência de falha na prestação dos serviços, visto que a queda ocorreu por alguma disfunção do equilíbrio, natural em pessoas com mais de 70 anos de idade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” dos danos materiais e morais.
4. Alega ausência de prova de que a fratura no braço da autora tenha decorrido de queda ocasionada por produto derramado no chão do supermercado e que, em razão disso, tenha necessitado de cuidados especiais para a saúde, o que torna inadequada a contratação de uma técnica de enfermagem para “auxiliar em tarefas diárias” e, por fim, (iv) tenha despedido por tais serviços
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que a autora/recorrida caiu no interior do estabelecimento comercial da empresa ré/recorrente, sofrendo lesão física (“fratura longitudinal obliqua na diáfise média/proximal do úmero direito, com desvio medial do segmento distal, com leve aumento das partes moles ao redor” – ID39210389, p. 9).
7. A controvérsia cinge-se quanto a responsabilidade da empresa ré/recorrente pelo acidente e ocorrência de danos materiais e morais.
8. É dever da fornecedora guarnecer seu estabelecimento de forma a viabilizar que os consumidores que a ele adentrem não fiquem sujeitos a quaisquer riscos, devendo velar para que suas instalações sejam seguras, prevenindo a ocorrência de acidentes no seu interior (art. 6o, VI, CDC).
9. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a autora/recorrida comprovou ter sofrido lesões físicas em seu braço direito (relatórios médicos e exames - ID39210389, ID39210398, p. 01/04 e ID39210400), bem como se deslocado até o hospital por diversas vezes utilizando transporte por aplicativo (ID39210398, p. 05/18) para fazer acompanhamento médico (ID39210405), o que confere verossimilhança aos fatos narrados na inicial (art. 373, I, CPC).
10. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou imagens das câmeras, testemunhas ou qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o acidente se deu por culpa exclusiva da autora/recorrida, a fim de excluir o nexo de causalidade.
11. Nesse contexto, denota-se que a queda decorreu da ausência de medidas de segurança, porquanto a empresa ré/recorrente deixou líquido derramado no chão do estabelecimento, sem que houvesse a pronta limpeza do local, o que ensejou a queda autora/recorrida e, consequentemente, danos à sua integridade física. Desse modo, a reparação dos prejuízos causados à consumidora é medida que se impõe.
12. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultante do gasto dispendido frente às consequências do fato gerador, devendo este ser reparado.
13. No caso, restou evidenciado que a autora/recorrida suportou despesas com a compra de medicamentos (ID39210393, ID39210402 e ID39210403) e contratação de profissional de saúde, cujos recibos descrevem, claramente, o serviço de “cuidados de enfermagem domiciliar” prestado, em consonância com o evento danoso narrado (ID39210390 a ID39210392 e ID39210399).
14. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Na hipótese, estão presentes os elementos autorizados de sua fixação, pois a consumidora, pessoa idosa, ao ser violada na sua integridade física e pessoal por fatos alheios à sua vontade e que não advieram da sua culpa ou participação, se sujeita a dor, sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade.
15. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
16. Nesse contexto, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes.
17. Precedente: Acórdão 657269, 20120111120248ACJ, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 26/2/2013, publicado no DJE: 1/3/2013. Pág.: 272.
18. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
19. Irretocável, portanto, a sentença.
20. Recurso conhecido e improvido.
21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.